Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-68.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto noturno (artigo 155, §1o, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas robustas sobre a autoria do delito imputado ao réu.
III. Razões de decidir:
3. Há imagem do réu no local do crime, destruindo a câmera de vigilângia; entretanto, não ficou esclarecido se os itens (botijão de gás e televisão) foram subtraídos naquela data, não houve testemunhas presenciais do furto, não foram localizadas impressões digitais do acusado no local do fato, na imagem que contém um indivíduo fugindo do local não se observam os bens mencionados e, por fim, a suposta confissão informal feita pelo réu ao policial, no dia da abordagem, não foi confirmada em juízo.
4. Ante a ausência de acervo probatório robusto quanto à autoria, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.